Tribunal: TJPA
Processo: 0023743-09.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023743-09.2018.8.14.0401

APELANTE: OSVALDO MIQUILES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. roubo simples (art. 157, caput, do cp). dosimetria da pena. fundamentação genérica. redução da pena-base. prescrição do crime de falsa identidade (art. 307 do cp). inocorrência. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática dos crimes de roubo simples (art. 157, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), com penas fixadas em 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 80 dias-multa, para o roubo, e 05 meses de detenção para a falsa identidade, em regime semiaberto.

2.Defesa sustenta a nulidade da dosimetria da pena do crime de roubo, sob o argumento de fundamentação genérica na fixação da pena-base, e pleiteia a redução da pena ao mínimo legal. Requer, ainda, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de falsa identidade.

ii. questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base do crime de roubo foi fixada com fundamentação idônea, à luz do art. 59 do Código Penal e da Súmula nº 17 do TJPA; (ii) verificar se houve a consumação da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de falsa identidade.

iii. razões de decidir

4. A fundamentação da pena-base deve ser concreta e idônea, não sendo admissível o uso de elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal para justificar a elevação da pena. Na hipótese, a sentença considerou negativamente a culpabilidade do réu, os motivos e as consequências do crime sem motivação concreta, o que impõe a revisão da pena. 5. Redução da pena-base do crime de roubo para 04 anos e 08 meses de reclusão, com 11 dias-multa, considerando apenas os antecedentes criminais como circunstância judicial desfavorável. Com a agravante da reincidência, pena final fixada em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, além de 12 dias-multa. 6. Quanto ao crime de falsa identidade, não há prescrição, pois a denúncia foi aditada posteriormente, reiniciando o prazo prescricional nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. A fixação da pena-base deve ser concretamente fundamentada, sendo vedada a utilização de justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal. 2. O aditamento da denúncia reinicia o prazo prescricional, afastando a alegação de prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 109, VI, e 117, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 17 do TJPA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Osvaldo Miquiles da Costa
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém
, que o condenou pela prática dos delitos previstos no
artigo 157,
caput
, e
artigo 307
, ambos do
Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe as respectivas penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além de
80 (oitenta) dias-multa,
para o crime de roubo, e
05 (cinco) meses de detenção
para o crime de falsa identidade, em regime inicial
semiaberto
.

Consta da denúncia que, no dia
17/10/2018
, por volta das
12h30min
, o então denunciado teria praticado o crime de
roubo
, subtraindo, mediante violência, um telefone celular pertencente à vítima
Beatriz Fernanda Cardoso Sarquis
. No momento da abordagem policial, o réu teria se identificado falsamente como
Ivan Júnior de Sousa
, conduta que ensejou o
aditamento da denúncia
, incluindo o crime do
artigo 307 do Código Penal
.

Em suas
razões recursais (ID 23040131)
, a defesa requer
a reforma da pena-base do crime de roubo
, argumentando que a fundamentação do juízo de origem para majorar a pena-base foi genérica e sem base concreta, especialmente no que tange à culpabilidade, aos motivos e às consequências do crime.

Por outro lado, pugna pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
quanto ao crime do
artigo 307 do Código Penal
, sob o argumento de que transcorreram mais de três anos entre a obtenção da denúncia e a sentença condenatória.

Em contrarrazões (ID 230401345), o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Joana Chagas Coutinho se pronuncia pelo
“CONHECIMENTO recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso, interposto pelo réu OSVALDO MIQUILES DA COSTA, para que seja reformada a dosimetria da pena-base, fixando-a próximo ao mínimo legal.”
(Textual) (ID 23704801)

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do recorrente se insurge contra dois pontos principais: a reavaliação da dosimetria da pena aplicada ao crime de roubo (art. 157 do Código Penal), com a consequente
redução da pena-base ao mínimo legal
, e a declaração da
prescrição
da pretensão punitiva quanto ao crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal).

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Quando ao crime do artigo 157, caput, do Código Penal.

O réu possui
antecedentes criminais
, conforme se pode observar em sua certidão de antecedentes criminais de

(ID 119183640), possuindo sentenças transitadas em julgado nos autos de n° 0014520-61.2020.8.14.0401. Prevê a Súmula 636 do STJ: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, razão pela qual o valoro negativamente. Ressalto ainda que o réu possui sentença condenatória transitada em julgado nos autos de n° 00306036020178140401, sendo, portanto, reincidente, no entanto, será valorada na segunda fase da dosimetria da pena; A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as
circunstâncias do crime
são próprias do tipo; e por fim as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa para a pena pecuniária
.

Concorre ao réu a Agravante da reincidência, com isso
AGRAVO sua pena em 1/6, ou seja, 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa
. Não existem circunstâncias Atenuantes de pena para serem valoradas.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena para serem valoradas.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Concorre ao réu a Agravante da reincidência, com isso
AGRAVO sua pena em 1/6, ou seja, 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Não existem circunstâncias Atenuantes de pena para serem valoradas.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena para serem valoradas.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, por considerar desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do delito. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Verifica-se que a sentença condenatória negativou o vetor
culpabilidade
o argumento de que a conduta foi
“mais censurável pela opção deliberada de agir ao arrepio da norma legal”
. No entanto
essa justificativa é derivada do próprio tipo penal de roubo
, não podendo ser utilizada como fundamento para majoração da pena.

Quanto aos
motivos do crime
, a sentença baseou-se na obtenção de vantagem ilícita e no
“desejo de lucro fácil”
. Contudo, tais situações são ínsitas ao delito de roubo, de modo que a sua valoração negativa configura
bis in idem
, devendo ser desconsiderada.

Por fim, no tocante às
consequências do crime
, verifica-se que a sentença fundamentou a majoração da pena na
“
elevação da violência e na insegurança social decorrente da conduta criminosa
”.
Contudo, essa justificativa é
vaga e genérica
, não se atentando aos aspectos concretos do caso, devendo ser igualmente neutralizada.

Levando em conta a nova valoração das circunstâncias judiciais, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida – mas não ao patamar mínimo legal, dada a persistência de uma circunstância desfavorável –
culpabilidade.

Nesses termos, PASSO A NOVA DOSAGEM DA PENA para o crime de roubo:

Na
primeira fase:
remanescendo
os antecedentes criminais como circunstância judicial desfavorável
, ajusto a pena-base para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, com
11 (onze) dias-multa
, em observância ao categorias de aumento de
1/6 para cada circunstância negativa
.

Na
segunda fase
, mantenho os termos da sentença e agravo a pena em 1/6 pela reincidência, levando a pena intermediária ao patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na
terceira fase

ausentes causas de diminuição e/ou aumento, pelo que, estabeleço a
pena concreta e definitiva
do réu em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB,
hei por bem manter o regime inicialmente semiaberto para cumprimento de sua pena
.

II – DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

A requer defesa o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
quanto ao crime previsto no
artigo 307 do Código Penal
, sob o argumento de que transcorreram mais de
03 (três) anos
entre a
obtenção da denúncia (02/04/2019)
e a
prolação da sentença condenatória (08/08/2024)
.

Nos termos do
artigo 109, inciso VI, do Código Penal
, para crimes cuja pena máxima não exceda
01 (um) ano
, o prazo prescricional é de
03 (três) anos
. No entanto,
houve aditamento à denúncia
, incluindo o crime de falsa identidade apenas em
05/06/2022
, o que interrompeu o curso do prazo prescricional.

Dessa forma, considerando a
obtenção do aditamento da denúncia
e a posterior sentença condenatória, não há que se falar em prescrição, pois o prazo prescricional foi
reiniciado a partir do aditamento
, afastando a tese defensiva.

Sobre o tema, faço uso da mesma jurisprudência acostada pela D. Procuradora de Justiça em seu primoroso parecer:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E FALSA IDENTIDADE - FURTO QUALIFICADO TENTADO - PERÍODONOTURNO - (CP, ART. 155,§1º, E §4º, INCISO I C/C ART. 14, II, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PRETENSÃODE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZODE EXECUÇÃO - REVERÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E INTELIGÊNCIA DO ART. 66 DA LEP - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA RETROATIVA - NÃOCONFIGURAÇÃO - FALSA IDENTIDADE - AUTODEFESA - ATIPICIDADE - INOCORRÊNCIA - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - INOCORRÊNCIA - FURTO QUALIFICADO - CAUSA DE AUMENTO DE PENA - REPOUSONOTURNO - COMPATIBILIDADE - PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - INVIABILIDADE - FRAÇÃO DA TENTATIVA - REVISÃO - VIABILIDADE - PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA PERTINENTE AOJUÍZO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) -A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença ou acórdão condenatório com trânsito em julgado para a acusação. Não extrapolado o lapso prescricional entre a data do recebimento do aditamento à denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. -É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de ser crime a conduta de atribuir-se falsa identidade, ainda que em situação de alegada autodefesa. Entendimento consolidado na Súmula n. 522 do STJ. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.12.258042-6/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2018, publicação da súmula em 21/02/2018)”

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena do apelante da prática do crime de roubo simples ao patamar de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto
, mantendo os demais termos da sentença, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025